Tribunal: TJSP
Processo: 1005088-80.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO FOI COMUNICADA PREVIAMENTE SOBRE A OCORRÊNCIA DOS SINISTROS, A FIM DE QUE PUDESSE TER A OPORTUNIDADE DE VISTORIAR OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS E/OU AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, BEM COMO NÃO FORAM PRESERVADOS OS EQUIPAMENTOS SINISTRADOS, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.